Tribunal: TJSP
Processo: 1001726-74.2018.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Danos morais decorrentes de falha na prestação de serviços médicos. Improcedência na origem. Pretensão de reforma afastada. Responsabilidade civil não configurada. Prova pericial que concluiu pela adequação do procedimento adotado pelo corpo clínico do hospital demandado. Nexo causal não demonstrado. Sentença mantida. Recurso improvido.